Tribunal: STF
Processo: AI 316458
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
E M E N T A: PUNIÇÃO DISCIPLINAR - SANÇÃO IMPOSTA, POR
ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -
INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL -
INEXISTÊNCIA DE "CAUSA" (CF, ART. 102, III) - INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, AINDA QUE
INSTAURADO PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO, NÃO SE QUALIFICA COMO "CAUSA",
PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- O recurso extraordinário, para revelar-se processualmente
cabível, pressupõe, dentre outros requisitos, a existência de
"causa", que tenha sido decidida, em única ou última instância (CF,
art. 102, III), por órgão do Poder Judiciário, no exercício da
atividade jurisdicional.
- A decisão emanada de órgão judiciário, proferida em sede
materialmente administrativa, de que haja resultado a imposição de
sanção disciplinar, não se expõe à possibilidade de direta
impugnação mediante recurso extraordinário, pelo fato de o
procedimento disciplinar - em cujo âmbito o Poder Judiciário
desempenha função de índole correcional - não se qualificar como
"causa", eis que deliberações adotadas na esfera meramente
administrativa não se revelam impregnadas de caráter jurisdicional.
Precedentes.